Tribunal: TJMT
Processo: 1043494-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043494-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. QUITAÇÃO GENÉRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de arbitramento de honorários proposta por escritório de advocacia contra instituição bancária, em virtude da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, antes da conclusão de demandas judiciais específicas. Sentença de procedência fixou verba honorária no valor de R$ 50.000,00, com juros de mora e correção monetária. Recurso de apelação interposto pelo réu.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral;

(ii) saber se os termos de quitação apresentados afastam o direito à verba honorária;

(iii) saber se é cabível o arbitramento proporcional de honorários com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, diante da rescisão unilateral do contrato com cláusula de êxito.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende desnecessária a produção de prova oral e julga a lide com base em provas documentais suficientes.

A alegação de quitação ampla é infirmada pela ausência de especificação dos valores, serviços e períodos abrangidos, sendo os documentos apresentados insuficientes para afastar o crédito alegado.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do contratante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando fundado na suficiência da prova documental. Termo de quitação genérico não afasta o direito ao recebimento de honorários advocatícios não especificados. A rescisão unilateral e imotivada de contrato com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados S/S em face do Banco Bradesco S.A., ambos devidamente qualificados, visando à fixação judicial de honorários decorrentes de serviços prestados no âmbito de contrato de prestação de serviços advocatícios.

Segundo narrado na exordial, o escritório autor prestou serviços jurídicos ao réu por mais de três décadas, em caráter quase exclusivo, com estrutura operacional montada especificamente para atender à demanda do banco, o que teria incluído a constituição de equipe numerosa e a instalação de diversas filiais. A última formalização contratual ocorreu em 2016, por meio de contrato de adesão com vigência de cinco anos, com cláusulas aditadas no curso da relação.

Alega o autor que, em 19/11/2020, foi notificado unilateralmente da rescisão contratual pelo Banco Bradesco, ocasião em que também houve revogação das procurações que lhe haviam sido outorgadas. A despeito das tentativas de composição amigável, o banco teria se recusado ao pagamento dos honorários devidos, relacionados a dois processos judiciais específicos: ação de execução nº 7001024-93.2017.8.22.0022 (Comarca de São Miguel do Guaporé/RO) e ação de execução nº 0004152-08.2014.8.22.0004 (Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO), cujos créditos teriam sido recuperados parcialmente em favor do réu. O valor total reclamado, considerando-se os parâmetros do contrato e o benefício econômico alegado, alcança a quantia de R$ 142.891,04, sendo o pedido formulado com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94).

O réu apresentou contestação, sustentando, em suma, a inexistência de direito ao arbitramento dos honorários pretendidos, em razão da existência de contrato expresso que regeria a forma de remuneração, inclusive com previsão de adiantamentos mensais e cláusulas de quitação anual. Argumenta ainda que o autor teria renunciado a quaisquer valores anteriores a 31/12/2019 e que a remuneração “ad exitum” somente seria devida com o efetivo êxito na recuperação de crédito. Impugnou, portanto, a pretensão e requereu a improcedência da ação, com condenação por litigância de má-fé.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos em que atuava, fixando a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (ID 281853034).

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova oral. No mérito, alega a inexistência de direito ao recebimento dos valores arbitrados, porquanto o contrato previa expressamente as formas de pagamento e havia previsão de quitação anual. Aduz, ainda, que não houve enriquecimento sem causa e que não se poderia desconsiderar o teor do instrumento contratual celebrado entre partes dotadas de plena capacidade civil e negocial.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando a existência de cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide foi cabível diante da suficiência das provas documentais e da natureza jurídica da matéria controvertida. Ressalta a legalidade do arbitramento de honorários em hipóteses de destituição unilateral e imotivada do advogado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 281853034).

Não consta nos autos manifestação da Procuradoria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios promovida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, condenando o apelante ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de honorários advocatícios, acrescida de juros de mora e correção monetária.

Sustenta o apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, por entender que lhe foi indevidamente tolhido o direito de produzir prova testemunhal que demonstraria a validade do contrato celebrado e da quitação dada, além de esclarecer o pleno conhecimento das cláusulas contratuais por parte do recorrido.

Aduz, ainda, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta ausência de enfrentamento de temas relevantes. No mérito, sustenta a integral quitação dos serviços prestados e a impossibilidade de arbitramento judicial ante a existência de contrato expresso e não impugnado, ao qual se teria dado plena quitação.

Passa-se à análise das questões preliminares e, após, ao mérito.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando a matéria versar unicamente sobre direito ou quando estiver suficientemente instruída com prova documental. Transcreve-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

No caso dos autos, observa-se que a demanda versa sobre o arbitramento de honorários decorrente de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo certo que o conjunto probatório é composto majoritariamente por documentos – especialmente o contrato de honorários, os termos de rescisão e de quitação e a descrição das atividades exercidas pelo recorrido nos autos da execução originária.

Não há controvérsia quanto à efetiva atuação do escritório GALERA MARI nos autos indicados, tampouco quanto à rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020.

A controvérsia é estritamente jurídica: saber se, à luz do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, é devida remuneração proporcional diante da interrupção imotivada da relação contratual.

Neste panorama, reputo que o juízo de origem agiu corretamente ao aplicar o art. 355 do CPC e julgar antecipadamente a lide.

A prova testemunhal requerida pelo apelante destinava-se, conforme se extrai das razões recursais, a esclarecer pontos já documentados ou juridicamente irrelevantes para a solução do litígio, como a compreensão do contrato ou a relação de confiança.

Tais elementos, conquanto possam ter valor histórico, não se mostram aptos a afastar o direito ao arbitramento de honorários, sobretudo quando não se discute a existência da prestação de serviços nem sua rescisão imotivada.

Com efeito, em cotejo com o caso concreto entendo que não ocorreu cerceamento de defesa tendo em vista a desnecessidade da produção de provas testemunhais.

Este é o escólio do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1 . O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias .

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ"
(STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).
Grifei.

No mesmo sentido a jurisprudência das Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, assenta que o juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E ARREMATAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DIRETO DA PROVA, A QUEM INCUMBE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA E SUA VALORAÇÃO – REGRA DO ART. 371 /CPC – DEMONSTRADA A DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC
) . Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto. Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a sua produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito . Como é livre seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10150953620248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11 .0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ÁLCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1 .015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10260673620228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA “QUERELA NULLITATIS INSANABILIS” - DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTE AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das quaisquer que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. Tratando-se de discussão acerca da falsificação ou não da assinatura de documento, somente a prova pericial grafotécnica, diante de sua especificidade, é necessária para produzir a conclusão acerca da validade da assinatura, dispensando a prova oral.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003026-69 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

Assim,
AFASTO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito, o recorrente alega, que a existência de termo de quitação firmado com o recorrido inviabilizaria a pretensão de recebimento de novos honorários.

Entretanto, a análise da documentação constante dos autos evidencia que os termos de quitação apresentados carecem dos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, não especificando valores, natureza da dívida ou serviços efetivamente abrangidos. Trata-se de declarações genéricas e padronizadas, dissociadas da identificação precisa das verbas e do período a que se referem.

Conforme tem reconhecido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a quitação genérica não tem eficácia probatória plena para fins de extinção de obrigações específicas, sobretudo quando não há prova do pagamento referente aos atos jurídicos efetivamente praticados pelo profissional liberal, como no caso dos autos.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO CPC. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS. “QUANTUM” ARBITRADO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por escritório de advocacia contra instituição bancária, fixando a remuneração em R$ 25.000,00 pelos serviços prestados em cinco ações de execução, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406, §1º do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide e negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito, sem justa causa, enseja o arbitramento proporcional dos honorários; e (iii) saber se o valor arbitrado se mostra adequado à complexidade e extensão dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e da jurisprudência consolidada.

4. A cláusula de êxito não afasta a incidência do art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994, quando a rescisão do contrato ocorre de forma unilateral e imotivada pelo contratante, sob pena de enriquecimento sem causa. 5 A ausência de previsão contratual expressa sobre a remuneração em caso de rescisão impõe a aplicação subsidiária das regras legais, autorizando o arbitramento judicial proporcional aos serviços efetivamente prestados.

6. Os "termos de quitação" apresentados são genéricos, sem vinculação direta aos processos discutidos, não afastando a obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente realizados.

7. A fixação da verba honorária pelo juízo de origem observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo proporcional à natureza das causas e à atuação demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, de forma fundamentada, que os elementos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

2. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todas as teses da parte.

3. A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito autoriza o arbitramento proporcional de honorários, com base no art. 22, § 2º, da L. nº 8.906/1994.

4. É inválido o termo de quitação genérico que não especifica os processos e serviços quitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CC, arts. 320 e 884; CPC, arts. 85, § 2º, e 370, p.u.; L. nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 29.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câm. Dir. Priv., j. 07.06.2024.

(N.U 1004106-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO COM ROL TAXATIVO DE ATOS REMUNERADOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o réu ao pagamento de R$ 20.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia majoração do valor arbitrado com base no art. 85, § 2º, do CPC. O réu, por sua vez, sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, impugna a existência de crédito remanescente, defende a aplicação exclusiva da SELIC e requer reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios diante da existência de contrato com rol taxativo de atos remunerados e termos de quitação firmados; (iii) estabelecer o valor adequado da remuneração arbitrada, considerando os serviços efetivamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamentadamente entende suficiente a prova documental constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

4. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão, ainda que sucinta, apresenta fundamentos suficientes para embasar o julgamento, conforme orientação do STJ (REsp 2094124/SC).

5. O § 2º do art. 22 da Lei 8.906/1994 assegura o arbitramento de honorários na ausência de estipulação contratual clara quanto à contraprestação dos serviços efetivamente prestados.

6. Os contratos firmados pelas partes estabelecem rol taxativo de atos processuais remunerados, sendo cabível a remuneração adicional por atividades não previstas expressamente.

7. Os termos de quitação assinados não especificam as ações abrangidas, nem evidenciam quitação ampla, geral e irrestrita quanto aos serviços ora discutidos.

8. O arbitramento judicial deve considerar critérios qualitativos, como complexidade da causa, dedicação do profissional e proporcionalidade, e não se submete à regra percentual do art. 85, § 2º, do CPC, aplicável apenas aos honorários sucumbenciais.

9. O valor de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo diante dos serviços comprovadamente prestados e dos atos já remunerados contratualmente, impondo-se a redução para R$ 15.000,00.

10. O índice de correção monetária aplicável deve ser o INPC, conforme já fixado na sentença, sendo incabível a substituição pela SELIC, dada a natureza da obrigação e ausência de previsão legal específica para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível mesmo diante de contrato com rol taxativo de atos remunerados, quando comprovada a execução de serviços não contemplados expressamente.

2. Termos de quitação genéricos não excluem o direito ao arbitramento judicial de honorários, quando não demonstrada a abrangência sobre as ações discutidas.

3. O valor arbitrado deve refletir os critérios qualitativos da atuação profissional, sendo inaplicável o art. 85, § 2º, do CPC a honorários fixados por arbitramento.

4. O julgamento antecipado da lide com base em provas documentais não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo magistrado.

5. O índice de correção monetária aplicável aos honorários arbitrados é o INPC, nos termos da sentença de origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 22, § 2º, e 85, § 2º; CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 373, II; CC, art. 405; Lei 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023; STJ, REsp 402578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. 11.06.2002, DJ 12.08.2002; TJMT, AC 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023; TJMT, Ap 1009589-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.02.2022.

(N.U 1005417-68.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025).
Grifei.

No tocante à aplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, cabe observar que este dispositivo consagra o direito do advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho realizado quando há revogação imotivada do mandato, ainda que não prevista expressamente em cláusula contratual.

A norma tem como fundamento o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o reconhecimento do valor do trabalho efetivamente prestado. Na hipótese, a sentença de origem descreve em detalhe os diversos atos praticados pelo recorrido, desde a propositura da execução até diligências em sistemas eletrônicos, manifestações técnicas, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual contínuo por mais de quatro anos.

Trata-se de prestação de serviços que transcende o meramente formal ou esporádico, consubstanciando verdadeiro empenho técnico-jurídico e gerando expectativa legítima de retribuição. A revogação unilateral do contrato, próximo ao desfecho da execução, frustrou essa legítima expectativa, autorizando o arbitramento judicial proporcional.

Não se verifica, ademais, nulidade ou abusividade na fixação dos honorários em 2% sobre o valor da causa, que representa um percentual moderado, razoável e coerente com o serviço prestado, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025